Tribunal: STF
Processo: HC 254628
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, ao fundamento de que este foi manejado como sucedâneo de revisão criminal e ausente flagrante ilegalidade a justificar concessão da ordem de ofício. O agravante reiterou os argumentos da impetração inicial, alegando nulidade na abordagem policial e revista pessoal por ausência de fundadas razões, e requereu a absolvição do paciente.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser conhecido como via adequada para desconstituir condenação transitada em julgado; (ii) verificar se o agravante impugnou adequadamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 317, §1º, do RISTF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou decisão teratológica.



    A alegação de ilegalidade na abordagem policial, para ensejar a concessão da ordem de ofício, exige demonstração inequívoca de flagrante nulidade ou constrangimento ilegal evidente, o que não se verifica no caso concreto.



    O exame da existência de justa causa para a abordagem policial demanda análise de matéria fático-probatória, providência incompatível com a via eleita.



    O agravante não impugnou, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada — quais sejam, a inadequação da via do habeas corpus e a inexistência de ilegalidade flagrante — incorrendo na hipótese prevista no art. 317, §1º, do RISTF, o que obsta o conhecimento do agravo regimental.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



    O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou decisão teratológica.



    A análise da legalidade da abordagem policial exige reexame de matéria fático-probatória, inviável na via estreita do habeas corpus.



    A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência do art. 317, §1º, do RISTF, impedindo o conhecimento do agravo regimental.